Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE VIDEOLAPOROSCOPIA. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERMELHO. RELATÓRIO MÉDICO COMPROVA A ESTABILIDDE DO QUADRO DE SAÚDE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Autora da ação, ora Agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar ao Distrito Federal a realização de videolaparoscopia.
2. A alegação da Agravante é no sentido de que a decisão deve ser reformada, pois se mostram presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela. Afinal, trata-se de paciente com 27 anos, que possui o diagnóstico de endometriose, apresentando dor pélvica e dismenorreia frequente, necessitando da realização do procedimento referido.
3. A Agravante alega que se encontra inserida no SISREG III, desde 29/10/2021, sob a classificação de risco vermelho-emergência, não sendo razoável que ela aguarde por tento tempo para realização do procedimento referido, tendo em vista o seu comprometido estado de saúde.
4. Recurso admissível (art. 80, inciso I do RITR) e tempestivo. Tem vez o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da Agravante, vez que é representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. A antecipação da tutela recursal foi indeferida. As contrarrazões foram apresentadas, no Id, 61793269, nas quais o Agravado defende a manutenção da decisão combatida. A Douta Promotoria de Justiça oficiou pela rejeição do recurso, nos termos da manifestação de Id 61345564, ao fundamento de que a Agravante aguarda a realização da cirurgia há mais de 02 anos, motivo pelo qual não é possível aferir a alegada urgência que impeça aguardar a prolação da sentença.
5. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, tem vez o conhecimento do recurso.
6. Não obstante as alegações apresentadas pela Agravante, observo que nos termos do relatório médico juntado aos autos do processo originário, apesar da doença que acomete a Agravante, não há indicação de risco iminente à vida dela ou sofrimento severo a justificar a rápida intervenção judicial em sede de Agravo de Instrumento. Afinal, nos termos do relatório médico, Id 200234632, assinado pela Dra. Vera Lúcia M.N Serafim, apesar de se tratar de quadro de saúde comprometida, a doença que acomete a Agravante, endometriose, consta que “(...) no momento os endometriomas estão estáveis, pois não houve crescimento desde 2021(...)”. Além disso, apesar da classificação no SISREG III, sob o risco vermelho-urgência, a paciente aguarda a realização da cirurgia há mais de 02 anos, inexistindo risco a sua vida, conforme demostrado no relatório médico, sendo possível e até mesmo provável a modificação de seu quadro clínico desde a realização da avaliação que ensejou a sua inserção no SISREG-III, sob a classificação de risco vermelho-urgência.
7. Diante do exposto, não comprovado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação de modo a afastar a observância dos critérios definidos pela Central de Regulação, ao menos nesta sede recursal. Não se pode perder de vista que em sede de Agravo de Instrumento, para provimento do recurso, devem estar presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, atento ainda ao fato de que o provimento, nesta sede, esgota o objeto da ação principal.
8. Diante do exposto, tem vez a manutenção da decisão Agravada, que indeferiu a antecipação da tutela, devendo, por ora, ser observada a lista e os critérios definidos pela central de regulação.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
10. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Afinal, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sintonia ainda com disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ) das Turmas Recursais deste TJDFT, não se mostra cabível a fixação de honorários advocatícios em sede de Agravo de Instrumento.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.